Tribunal: TJDFT
Processo: 0744282-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CONCESSÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Não se constata, “primo oculi”, qualquer defeito no negócio jurídico firmado entre as partes demandantes, de modo especial quanto a supostos erros sobre os contratos. É dizer, não é possível se constatar, em um juízo de cognição sumária, discrepância entre os planos de telefonia anteriores e os atuais.

2. Desse modo, não há, ao menos por ora, elementos autorizadores da tutela provisória de urgência postulada pela parte autora, ora agravante, exatamente por esta não ter demonstrado minimamente a existência de inadimplemento contratual por parte das rés.

3. Propriamente, a matéria demanda dilação probatória, não havendo como promover, “in limine litis”, a suspensão dos efeitos de um eventual inadimplemento por parte da autora, devendo a questão ser examinada em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

4. Nesse passo, não há como antecipar os efeitos de uma eventual rescisão contratual, afastando, liminarmente, a validade dos contratos, sobretudo considerando que os serviços de telefonia permanecem à disposição da autora/agravante, conforme contratado.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.